Tribunal: STF
Processo: RE 496432
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL A QUO.
   MOMENTO DA COMPROVAÇÃO.
        A tempestividade do recurso
   extraordinário, em face de suspensão de expediente no tribunal de
   origem, deve ser comprovada no momento de sua
   interposição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.